Tribunal: TJES
Processo: 5000650-47.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000650-47.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: LUTYHARA BATISTA REIS DEQUECH
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VICIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO UM REFRIGERADOR JUNTO AO SITE DA REQUERIDA EM 12/12/2021, NO VALOR DE R$2.999,00. ALEGA QUE O PRODUTO LHE FOI ENTREGUE EM 13/12/2021 E QUE NO DIA SEGUINTE O MESMO APRESENTOU DEFEITOS. ADUZ QUE IMEDIATAMENTE REALIZOU CONTATO COM REQUERIDA, PARA SOLICITAR A SUBSTITUIÇÃO. ALEGA QUE A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO FOI AGENDADA PARA SER REALIZADA EM TRÊS OCASIÕES, MAS NUNCA OCORREU. DIANTE DO DESCASO DA REQUERIDA OPTOU POR CANCELAR A COMPRA E O ESTORNO DO MONTANTE DESEMBOLSADO, ONDE A REQUERIDA AGENDOU A COLETA POR 3 VEZES, MAS NÃO A FEZ. EM 03/01/2022 AO QUESTIONAR QUE O PRODUTO NÃO FORA RECOLHIDO, A CONSUMIDORA FOI INFORMADA QUE O CANCELAMENTO APENAS ERA POSSÍVEL APÓS A COLETA DO REFRIGERADOR DEFEITUOSO. ASSIM, POSTULA PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O PRODUTO EM SUA CASA, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.999,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E OBRIGAR A RÉ A PROMOVER A RETIRADA DO REFRIGERADOR, NA RESIDÊNCIA DA AUTORA, NO PRAZO DE QUINZE DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE PERDIMENTO, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$2.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE OS PEDIDOS AUTORAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES, E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL SENDO
LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DE QUE PODERÁ SER UTILIZADO POR UM LONGO PERÍODO. OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO
ENFRENTADA PELO AUTOR ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.